Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743113-88.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXANDRE GONÇALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOÃO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO. ORIGEM. 1. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê, em seu art. 78, §5o, que as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem eficácia de título executivo. 2. O mesmo diploma legal, em seu art. 111, §2o, dispõe que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem a função de representar a Corte de Contas distrital, a qual não possui capacidade postulatória própria, para garantir a eficácia de seus julgamentos. 3. A Lei Complementar No 01/1994 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal), em seu art. 29, dispõe que o próprio Tribunal de Contas realiza o recolhimento dos valores decorrentes de seus julgamentos, exceto no caso de cobrança judicial da dívida, que será realizada por intermédio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 4. A legislação não faz ressalva alguma quanto à origem da dívida que fundamentou o título executivo. Assim, o envolvimento da TERRACAP no fato que originou o julgamento da Corte de Contas não retira do TCDF a legitimidade para promover a execução do título. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, 17 e 778, todos do CPC, ao argumento de ilegitimidade do recorrido, porquanto entendem que, no presente caso, o título executivo foi conferido à Terracap e não, ao Distrito Federal, o qual não poderia executar a dívida em nome próprio. Asseveram que a Terracap deve ser representada em juízo por seus próprios advogados ou por terceiros que possuam mandato específico para atuar em seu nome. Verberam que a responsabilidade dos recorrentes, definida pelo TCDF, teria se originado a partir de decisão da Terracap realizada em 10.02.1999, que teria autorizado a venda do imóvel recebido em doação por valor inferior ao atribuído à propriedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, 17 e 778, todos do CPC. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027